Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO. PENA DE DESERÇÃO APLICADA NO RECURSO DO RÉU. FALTA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. TERCEIRO NÃO CONTRATANTE. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO DA RÉ NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras.
2. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pelos demandados e oportunizado o recolhimento do preparo, a inércia em recolher e comprová-lo nos autos enseja na aplicação da penalidade de deserção.
3. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A norma impõe à parte recorrente o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e a necessidade de sua reforma ou cassação. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como Princípio da Dialeticidade. Por conta disso, cabe ao litigante impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. In casu, foram demonstrados os motivos pelos quais o autor entende que a sentença mereceria reparo.
4. A solidariedade, nos termos do artigo 265 do Código Civil, não se presume, porque ou resulta da lei ou da vontade das partes. Uma vez constatado o inadimplemento das obrigações assumidas e atinentes a um contrato com expressa exclusão de cobrança em relação a terceiros, não há como atribuir a responsabilidade solidária a quem não firmou o ajuste.
5. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO DA RÉ NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.